Tribunal: TJDFT
Processo: 0749955-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749955-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE INACIO ALVES CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Distrito Federal e o excluiu do polo passivo da lide, declinando da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Riacho Fundo, para julgamento do pedido em face da litisconsorte Consórcio HP - ITA. O agravante alega, em suma, que o Distrito Federal possui responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo agravante em decorrência de atropelamento causado por motorista de ônibus, por ocasião da prestação de serviço público concedido a empresa privada. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para manter o agravado no polo passivo, bem como para que seja fixada a competência do juízo fazendário. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, a argumentação recursal não se mostra suficientemente relevante, uma vez que, tratando-se de serviço público prestado mediante concessão pública, a responsabilidade civil cabe, em linha de princípio, à empresa concessionária, não ao ente público concedente. Neste sentido, confiram-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE OCORRIDO EM TRANSPORTE COLETIVO GERIDO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO PELA AUTARQUIA DFTRANS. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As pessoas jurídicas de direito privado que exercem serviço público em regime de delegação, são dotadas de personalidade jurídica, patrimônio e capacidade própria, de modo que, no desempenho da atividade, respondem por todos os prejuízos causados aos usuários, na forma em que dispõe o artigo 25 da Lei no 8.987/1995. 1.1. É assente na jurisprudência desta Corte que o Distrito Federal ou sua autarquia responsável pela fiscalização do serviço questionado não possuem legitimidade para integrar demandas ajuizadas em desfavor de concessionárias de serviços públicos, mormente quando não ficar demonstrado que o concessionário ou permissionário não possui condições de indenizar os prejuízos que deu causa. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido” (Acórdão 1084172, 07158404720178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no PJe: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA IMPUTADA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DISTRITO FEDERAL. PODER CONCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. I. O Distrito Federal não é parte legítima para ocupar o pólo passivo de ação de reparação de danos oriunda de acidente de trânsito movida contra concessionária do serviço público de transporte. II. O DFTRANS, autarquia distrital responsável pela fiscalização e controle do transporte de passageiros por concessionárias e permissionárias, em tese pode responder por eventual falha no desempenho de suas atribuições legais. III. O fato em si da delegação do serviço de transporte público não atrai para o Distrito Federal responsabilidade civil pelos danos oriundos de acidentes de trânsito causados por concessionário ou permissionário. IV. A subsidiariedade que caracteriza a responsabilidade civil do concedente do serviço público não autoriza sua inclusão no polo passivo da demanda indenizatória. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 813612, 20140020086874AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 3/9/2014. Pág.: 183). Ademais, em que pese ter requerido que o recurso seja recebido nos efeitos “ativo e suspensivo”, o agravante não alega a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, pugnar pela atribuição do efeito suspensivo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado Distrito Federal para responder, querendo, no prazo legal. Desnecessária a intimação do litisconsorte passivo Consórcio HP - ITA, por não se vislumbrar interesse de sua parte no resultado do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator